Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726493-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA RECORRIDO: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 2. Essa exceção é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado. 3. A incompatibilidade dos temas com o meio processual eleito pela parte inviabiliza a sua análise, pois não é permitido discutir temas por via transversa para burlar o sistema, seja pela necessidade de garantir o Juízo ou por ter perdido o prazo para a oposição dos embargos. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 485, inciso VI, §3o, 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 819, 827 e 838, inciso I, todos do Código Civil, porquanto teria restado evidente a nulidade do título que embasou a inicial de execução, pois a carta fiança emitida pela GARANTIA AFIANÇADORA LTDA foi cancelada por ausência de pagamento do prêmio à fiadora por parte da executada PAVSOLO CONSTRUTORA EMINERADORA LTDA. Afirma, também, que a questão do benefício de ordem, prevista no artigo 827 do Código Civil, torna a recorrente parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, bem como o fato da recorrida não ter obedecido o prazo de 03 (três) dias para comunicação do sinistro, conforme previsto no corpo da carta fiança, sendo certo que tal instituto não admite interpretação extensiva, conforme prescrito no artigo 819 do Código Civil. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Suscita, ademais, a falta de liquidez do título, bem como acredita que a cláusula 12.3 do contrato de contra garantia deve ser observada, com base no princípio do pacta sunt servanda, motivo pelo qual defende não ser devedora de quaisquer valores à recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 485, inciso VI, §3o, 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 819, 827 e 838, inciso I, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1498416/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028